Tribunal: TJBA
Processo: 8132895-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132895-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF

APELADO: ROSANA MARIA GAZINEO

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O presente recurso de apelação foi interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais.

2. A sentença reconheceu a injustiça da negativa de cobertura para internação da autora para tratamento de obesidade mórbida, confirmando a tutela antecipada concedida e determinando a manutenção do tratamento com internações mensais, além da condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. A parte ré opôs embargos de declaração, acolhidos para arbitrar os honorários para 15% do valor da causa.

4. Inconformada, a parte ré apresentou recurso alegando cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e ausência de comprovação da obrigatoriedade de cobertura do tratamento fora da rede credenciada, sob a alegação de que o rol da ANS seria taxativo e o contrato não prevê tal cobertura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial; (ii) saber se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento de obesidade mórbida fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Afastada a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário da prova, sendo-lhe facultado o indeferimento de provas desnecessárias, nos termos dos arts. 369, 370 e 371 do CPC. No caso, a matéria é suficientemente debatida nos tribunais, dispensando a prova pericial requerida.

7. A controvérsia envolve a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de obesidade mórbida, que é doença crônica de cobertura obrigatória, conforme Lei nº 9.656/98. A exclusão contratual de procedimentos não previstos no rol da ANS não se aplica, considerando-se que o tratamento médico prescrito tem como objetivo a preservação da saúde e da vida da paciente, e não se trata de procedimento estético.

8. A jurisprudência do STJ é firme ao determinar que a indicação médica é soberana para definir a necessidade de tratamento, cabendo ao plano de saúde custeá-lo, conforme decisão no REsp n. 645.762/BA. Da mesma forma, este Tribunal reconhece a abusividade de cláusulas contratuais que excluem cobertura de tratamento essencial à saúde do paciente, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número
8132895-33.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE
e como Apelada
ROSANA MARIA GAZINEO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente